Tribunal: TJMT
Processo: 1000582-53.2020.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000582-53.2020.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (PROCURADOR), JONATAS VIEIRA DA SILVA - CPF: 704.223.381-68 (AGRAVADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CONCESSÃO DO PEDIDO LIMINAR QUE DETERMINOU O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO AUTOR COM INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA DE 9,5% SOBRE OS SEUS PROVENTOS. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser inócuo o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO intentado pela Reclamada, contra a decisão interlocutória prolatada pelo
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
, autos no
1000582-53.2020.8.11.0002,

que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou que
os requeridos realizassem o desconto da contribuição previdenciária da remuneração do demandante consoante prescreve o art. 2o, § 7o, da LC 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020,
ou seja, mediante incidência da alíquota de 9,5% sobre seus proventos, nos termos da Lei Federal no 13.954/2019, até ulterior deliberação.

A Agravante pleiteia pela concessão da tutela para o fim de que seja anulada ou reformada a decisão proferida em primeira instância, tendo em vista que deve a alíquota aplicável aos servidores militares ativos, inativos, da reserva remunerada e pensionistas é de 14% (quatorze por cento), devendo, pois, ser negado provimento ao pedido do Autor.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão lançada em 21.09.2020 (ID: no 58000537).

O Ministério Público apresentou parecer, qual se absteve de manifestar acerca do mérito da presente ação, pois não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, conforme certidão lançada no ID 59456044.

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020